Tribunal: STF
Processo: RE 1419890
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido formulado pela Universidade Federal de Pelotas (eDoc 130) buscando a “suspensão nacional de processos judiciais em trâmite no território nacional e que versem sobre a controvérsia do Tema 1276 da Repercussão Geral, inclusive aqueles em trâmite perante os Juizados Especiais Federais, até o julgamento final deste recurso extraordinário representativo da controvérsia”.



    Argumenta, a requerente, em síntese, que:



    A controvérsia em debate neste caso piloto de recurso extraordinário cuida de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos. Como bem salientou a Ministra Presidente na manifestação para afetação à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou esta matéria no Tema 445 (RE 636.553/RS/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes) e no Tema 839 (RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Tof oli). Além disso, a controvérsia também foi objeto do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1145 (RE 1.283.360/AC, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Ainda que a Presidente tenha enfatizado que esta controvérsia não possui relação com o Tema 445, o Vice-Presidente do TRF4, ao admitir o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, salientou estreita ligação entre as questões constitucionais, eis que o caso piloto trata de uma aposentadoria ainda não submetida ao crivo do TCU e em relação à qual o TRF4 não aplica o Tema 445. 



    Neste contexto, considerando que a temática tem aptidão para atingir proventos e vencimentos de milhares de servidores públicos (federais, estaduais e municipais), o pedido de suspensão nacional aqui formulado contribuirá para a garantia da isonomia na aplicação desses precedentes e, ao fim e ao cabo, para a segurança jurídica, no sentido de que a partir da afetação tem se a certeza de que todos os processos serão julgados de forma isonômica, dando sentido ao sistema de precedentes obrigatórios inaugurado pelo artigo 927, CPC.



    […]



    Além da decisão proferida pelo TRF4, objeto deste extraordinário, verifica-se divergência importante de entendimentos nos demais Tribunais Regionais Federais sobre o tema. 



    […]



    Assim, até que haja um posicionamento definitivo do órgão de cúpula do Poder Judiciário sobre a questão constitucional em debate em um precedente de observância obrigatória, persiste o risco de prejudicar o erário público com decisões desfavoráveis e criar disfunções remuneratórias entre os servidores, destacando a necessidade de uma resolução firme e conclusiva. 



    […]



    Em suma, a suspensão, além de prevista expressamente no art. 1.035, §5º, do CPC, traz vantagens do ponto de vista da racionalização dos feitos repetitivos, pois: 



    a) evita a prática de atos processuais executivos sobre o tema em contrariedade com o que vier a ser decidido quando do julgamento definitivo do recurso extraordinário; 



    b) promove uma resposta uniforme após o julgamento, dado o dever de observância obrigatória do pronunciamento (art. 927, III e 1.040, CPC), proporcionando uma maior uniformidade, integridade e coerência no tratamento do tema, o que atende às determinações do art. 926 do CPC; 



    c) evitam-se eventuais ações rescisórias posteriores ao julgamento do recurso paradigma e da formação da tese repetitiva pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Eis o teor da matéria afeta ao regime de repercussão geral no Tema 1.276:



    “Possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos”. 



    Conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, a suspensão nacional do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 



    A determinação de suspensão nacional dos processos, portanto, há de levar em conta a situação fático-jurídica e as peculiaridades de cada caso, de modo a se concluir quando a utilização do instituto se revela oportuna à melhor administração da justiça e à entrega da prestação jurisdicional.



    A suspensão dos recursos extraordinários, depois do feito instruído e tramitado nas instâncias ordinárias, consequência do regime de repercussão geral, já é suficiente para resguardar o interesse da Administração Pública, mostrando-se garantia suficiente de que a orientação a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal será observada e não acarretará prejuízos ao erário. 



    Tal circunstância depõe em desfavor do sobrestamento nacional do processamento de todas as ações que versem sobre o Tema 1.276 da sistemática da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente